Tribunal: TJDFT
Processo: 0036141-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036141-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO MEIRELES BRANDÃO APELADO: SOLO PRODUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Na petição de ID 20682990, a apelada requer a retirada do processo da 40a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 04/11/2020. Manifesta a apelada interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020 c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator